Tribunal: TJDFT
Processo: 0732479-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732479-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SERGIO MARCOS CRISSIUMA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: TECNISA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa à coisa julgada quando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observam o que restou decidido no título executivo. 2. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. 3. Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 976, 985 e 1.040, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o motivo do agravo de instrumento ter sido desprovido foi a aceitação de forma equivocada da tese do executado de parcela única referente à inversão da cláusula penal. Alega que essa falsa interpretação, além violar a coisa julgada, altera as decisões de instâncias superiores como foi demonstrado nos Temas 970 e 971. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 976, 985 e 1.040, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45286835): (...) Os autos originários versam sobre cumprimento da sentença que decretou a resolução do contrato de compra e venda de imóvel (atraso na entrega por culpa da construtora) e condenou a agravada a restituir ao agravante os valores por ele pagos, bem como ao pagamento de lucros cessantes.[1] Este Tribunal de Justiça, em sede de embargos infringentes, reformou a sentença (Acórdão n. 1291802) para condenar a agravada ao pagamento do valor estabelecido na cláusula penal prevista no item 22 do contrato, que estipulou o pagamento do valor referente a 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado das parcelas mensais relativas ao período de 1o de agosto de 2012 a 14 de fevereiro de 2014.[2] Foi interposto agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. O agravo em recurso especial foi parcialmente conhecido e, na extensão, não conheceu do recurso especial.[3] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.614.721 e n. 1.631.485, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 971), debruçou-se sobre a possibilidade de inversão, contra a construtora (fornecedor), da cláusula penal estipulada exclusivamente para o adquirente (consumidor), nos casos de inadimplemento em virtude do atraso na entrega do imóvel objeto de contrato ou de promessa de compra e venda. A maioria do colegiado, naquela ocasião, acompanhou o voto do relator, Ministro Luís Felipe Salomão, e fixou a seguinte tese: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. As exigências impostas no instrumento de promessa de compra e venda devem guardar similitude entre os contratantes, especialmente em contratos firmados no âmbito das relações de consumo. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada. A inversão da cláusula penal, sob a perspectiva da tese firmada, deve ter como objetivos a harmonia contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pelo atraso na entrega do empreendimento. A obrigação da construtora é de fazer (prestação contratual, consistente na entrega do imóvel pronto para uso e gozo), enquanto a do adquirente é de dar (pagar o valor remanescente do preço do imóvel, por ocasião da entrega). Somente haverá adequada simetria para a inversão da cláusula penal contratual se houver observância de sua natureza, isto é, de prefixação das perdas em danos em razão da mora. Nos casos de obrigações de natureza heterogênea (por exemplo, obrigação de fazer e obrigação de dar), impõe-se a sua conversão em dinheiro, com a apuração de valor adequado e razoável para o arbitramento da indenização. Registre-se que a inversão da cláusula penal compensatória contra a construtora a fim de se promover a similitude de direitos e obrigações entre as partes visa indenizar o consumidor pelo término do contrato, tendo em vista a culpa da promitente vendedora. A cláusula penal compensatória tem como escopo a reparação dos prejuízos advindos da impossibilidade de fruição do imóvel na data aprazada. Por isso, a incidência simultânea da cláusula penal compensatória e da indenização por lucros cessantes redunda em bis in idem e acarreta dupla penalização pelo mesmo fato, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O caso dos autos demonstra que o órgão julgador aplicou a solução apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 971 e promoveu a inversão da cláusula penal, como demonstram os termos do Acórdão n. 1291802 ao fixar o pagamento do valor estabelecido na cláusula penal prevista no item 22 do contrato, que estipulou o pagamento do valor referente a 2% (dois por cento) sobre o montante atualizado das parcelas mensais relativas ao período de 1o de agosto de 2012 a 14 de fevereiro de 2014. Não prospera, portanto, a tese do agravante de que houve ofensa à coisa julgada, na medida em que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram o que restou decidido no título executivo, segundo o qual a multa de dois por cento (2%) estabelecida na cláusula penal deverá incidir sobre o montante total da condenação, conforme consta na cláusula vinte e dois (22) do instrumento contratual. Demonstrada a suficiente elucidação da matéria de direito, bem como prestados os devidos esclarecimentos pela Contadoria Judicial acerca das alegações formuladas pelas partes, não há que se falar em não homologação dos cálculos elaborados com o objetivo de apurar o valor do débito exequendo. Verifica-se que a Segunda Turma Cível enfrentou e superou as questões cogitadas no recurso por ocasião do julgamento e fundamentou sua convicção no entendimento consolidado que tem sobre a matéria. Não se observa violação aos arts. 976, 985 e 1.040 do Código Civil ou aos Temas Repetitivos n. 970 e n. 971 do Superior Tribunal de Justiça. A simples menção aos dispositivos não enseja a reforma do julgado, como pretende o embargante. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Além disso, o órgão julgador entendeu que (ID 42327292) “Não há ofensa à coisa julgada quando os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observam o que restou decidido no título executivo”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028